Tribunal: TJES
Processo: 5006187-30.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006187-30.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON SILVA DE ARAUJO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006187-30.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
NILSON SILVA DE ARAUJO.

RECORRIDO
:
BANCO BMG S.A
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUPOSTA INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. TESE DE "DÍVIDA INFINITA" NÃO CORROBORADA NO CASO CONCRETO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. DEPÓSITO DO VALOR (SAQUE) EM CONTA DA PARTE AUTORA. INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONTRATO JÁ ENCERRADO/QUITADO CONFORME PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória e indenizatória na qual a parte autora pleiteia a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), alegando ter sido induzida a erro ao contratar a modalidade, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, o que geraria dívida impagável.

2. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na regularidade formal da contratação, comprovada pela assinatura do instrumento, efetiva disponibilização do crédito e, crucialmente, pelo fato de o contrato constar como "encerrado" no histórico de consignações.

3. Recurso da parte autora pugnando pela reforma do julgado, sustentando a tese de vício de consentimento por falha no dever de informação, abusividade da reserva de margem (RMC) e existência de onerosidade excessiva ("dívida infinita").

4. O recurso não merece provimento. A documentação acostada aos autos comprova a higidez da contratação. O instrumento contratual foi devidamente assinado, contendo termos claros sobre a modalidade de cartão de crédito consignado. Ademais, houve a efetiva utilização do crédito através de saque transferido para a conta da parte autora, afastando a alegação de desconhecimento do negócio jurídico. A tese de "dívida eterna" ou impagável cai por terra diante da prova documental que demonstra que o contrato se encontra com
status
de "encerrado/excluído". Se a obrigação já foi extinta, não subsiste o argumento de perpetuidade da dívida ou prejuízo continuado, não havendo que se falar em nulidade, repetição de indébito ou danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor que usufruiu do capital. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)